Tribunal: TJPA
Processo: 0810889-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810889-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON JOSE SODRE FERRAZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO É NA VERDADE UMA TENTATIVA DE REDISCUTIR ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGA OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O cabimento de embargos de declaração está restrito às hipóteses do art.1.022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Quando o Embargante afirma haver contradição, afirma que esta contradição não seria dentro do que decidira o Acórdão, mas tenta fazer uma nova analise do entendimento uníssono desta Turma, tentando apontar uma contradição com a lei, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

III - O acórdão da presente Turma simplesmente não verificou qualquer equivoco na decisão agravada, não havendo o porquê de se discutir o que não foi objeto da própria decisão agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810889-18.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
JEFFERSON JOSÉ SODRE FERRAZ

ADVOGADO: GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELL

EMBARGADO: BANCO SANTANDER SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON JOSÉ SODRE FERRAZ
em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO SANTANDER SA
.

Aduz que o acórdão seria omisso com relação ao pagamento de custas no caso da impugnação, posto que esta teria uma natureza incidental.

Afirmou, ainda, que a decisão colegiada seria contraditória com entendimento sumulado pelo STJ, além de dispositivos legais citados pelo Embargante.

Também apontou outra suposta contradição, acerca da aplicação de honorários em favor do Embargado.

Pleiteou a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810889-18.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
JEFFERSON JOSÉ SODRE FERRAZ

ADVOGADO: GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELL

EMBARGADO: BANCO SANTANDER SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON JOSÉ SODRE FERRAZ
em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO SANTANDER SA
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver contradição, afirma que esta contradição não seria dentro do que decidira o Acórdão, mas tenta fazer uma nova analise do entendimento uníssono desta Turma, tentando apontar uma contradição com a lei, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

Não é para isto que servem os Aclaratórios, motivo pelo qual não há o que se falar em contradição, nem mesmo no momento em que o Embargante aduz ter ocorrido tal erro na aplicação dos honorários em favor do banco Embargado.

Sua pretensão é simplesmente de rediscutir matéria já enfrentada.

Quanto à uma suposta omissão, também não resta configurada, posto que a decisão Agravada é exatamente uma decisão em Embargos de Declaração.

O acórdão da presente Turma simplesmente não verificou qualquer equivoco na decisão agravada, não havendo o porquê de se discutir o que não foi objeto da própria decisão agravada.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado na decisão embargada, seu recurso não merece provimento.

.Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022